Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745745-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARCENIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: I. De suspensão, porquanto, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral (Tema 546), não houve qualquer determinação específica de suspensão dos processos que tratam sobre a mesma matéria. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão no 1023070, DJE 08.06.2017; 3a Turma Recursal, Acórdão no 1012849, DJE 18.05.2017; II. De ilegitimidade, pois consoante o Decreto Distrital no 35.253/2014, o Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) passou a integrar a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal, a qual assumiu todo o poder de polícia (fiscalização, controle e auditoria) relativo ao transporte individual e coletivo do sistema público de transporte. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 958571, DJE, 10.08.2016; 3a Turma Recursal, Acórdão no 1061837, DJE 27.11.2017. II. Mérito: A. Transporte irregular de passageiro com suposta utilização de veículo não autorizado em 10.11.2015. B. Auto de Infração lavrado com fundamento nas Leis Distritais 239/1992 e 953/1995 e Decretos Distrital no. 17.161/1996 e 17.384/1996. Manifesta violação à Constituição Federal (Art. 22, XI c/c Art. 30, I, II e V e Art. 175). Arguição de inconstitucionalidade do Art. 28 da Lei Distrital no 239/92 acolhida pelo Conselho Especial do TJDFT (ARI no 2009.00.2.006922-7). Infração de trânsito sujeita às normas do Código de Trânsito Brasileiro (Art. 231,VIII), o que não subsidia a alegada fraude ao transporte público coletivo, mas mera infração de trânsito. Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão n.974103, DJE: 25/10/2016, 3a T. Recursal, Acórdão n.965623, DJE: 26/09/2016. D. Nulo o Auto de Infração, uma vez que emitido à luz da norma distrital. Precedentes: TJDFT - 5a Turma Cível, Acórdão n. 738329; 6a Turma Cível, Acórdão n. 654532; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 856423. III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais (isenção legal). Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Dezembro de 2019. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Relator”. O recorrente alega violação aos artigos 30, inciso V; 32, §1o e 175 da Constituição Federal, porquanto a prática de transporte irregular de passageiros gera inúmeros transtornos à sociedade, dentre eles a sonegação de tributos, concorrência desleal com o transporte regularmente estabelecido e o desrespeito aos preceitos da legislação consumerista. Argumenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Isso porque o recorrente preencheu os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do novo Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, encerrando a discussão de cunho estritamente jurídico, de modo a ser oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte, a quem compete a interpretação última dos comandos emergentes da Constituição Federal. Ademais, a matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário 661.702 (Tema 546), conforme transcrição abaixo: “COMPETÊNCIA – TRÂNSITO – INFRAÇÃO – APREENSÃO DE VEÍCULO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da competência para legislar sobre matéria relativa à lavratura de auto de infração, considerado o transporte irregular de passageiros, bem como à imposição de penalidade quanto ao recolhimento do veículo. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Luiz Fux. Não se manifestaram os Ministros Ayres Britto, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro MARCO AURÉLIO Relator”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do feito é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 661.702. III - Determino o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do recurso acima declinado (NCPC, art. 1.030, inciso III). Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal